Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708198-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido no plantão em 8/4/2020, às 18h41m. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo no 0702403-74.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de todos os tributos Estaduais, bem como das parcelas vincendas referentes aos parcelamentos em curso, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública no País, indicando como justo receio relativamente aos vencidos e não quitados ou a vencer e o perigo de dano decorre dos consectários legais resultantes do inadimplemento em desfavor dos contribuintes. Esclareceu que “Denota-se, portanto, que a moratória em caráter geral, tal qual pleiteada liminarmente, constitui ato exclusivo da pessoa jurídica instituidora do tributo, à exceção daquela concedida pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. Tal instituto é conhecido, em sede doutrinária, como isenção heterônoma e embora exista discussão quanto à sua constitucionalidade, fato é que permanece válido”. O magistrado acrescenta que “constata-se que o pedido liminar se amolda a hipótese de moratória geral, a qual, para ser concedida, ainda que por Lei, deve cumprir uma série de requisitos previstos na Lei Geral sobre a matéria, qual seja, o CTN, não podendo ser deferida liminarmente de forma genérica. Explico. Embora a moratória se destine a situações excepcionais que inviabilizem ou dificultem o pagamento de tributos, a sua concessão, conforme preceitua o CTN deve ocorrer por meio de Lei de competência da Pessoa Jurídica competente para instituir o tributo, sendo que esta imposição não ocorre por mera coincidência. Na verdade, presumiu o legislador que a Pessoa Jurídica de Direito Público deteria os dados necessários para analisar os impactos ocasionados, em situações como a ora em análise, pelo Estado de Calamidade Pública, apreciando os tributos que efetivamente teriam a sua cobrança suspensa. Isso porque os diversos setores da economia foram impactados de modo distinto, enquanto alguns estabelecimentos se encontram inviabilizados de funcionar, outros podem, até mesmo, ter vivenciado o aumento de sua demanda, de modo que não se mostra razoável impactar, ainda mais, severamente as contas públicas, sem a análise concreta e efetiva dos impactos gerados nas distintas atividades empresariais”. O juiz esclarece que “Não se refuta o direito à suspensão eventual da exigibilidade do crédito tributário pela via judicial em face do princípio da inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário (art. 5o, XXXV da CF), entretanto, deve ocorrer individualmente, em apreciação a situação fática de cada contribuinte, não podendo o magistrado, por meio de decisão judicial, atuar como legislador positivo concedendo moratória geral e genérica, atingindo milhares de contribuintes, sob pena de inviabilizar excessivamente a adoção de medidas eficazes por parte do Estado no combate à COVID-19. Cada caso deve ser individual e concretamente analisado, assim como, qual o tributo que se pretende a suspensão de exigibilidade e o motivo, tudo isso em relação a cada contribuinte, dentro de sua capacidade contributiva, na seara do processo de conhecimento demostrada por provas documentais, balanços contábeis, perda de faturamento, folha de pagamento, demissões etc.” (ID 15502368 - Pág. 389/404). Em seu agravo de instrumento, a agravante pede o deferimento de liminar para, nos termos do Art. 151, IV do CTN, a suspender a exigibilidade de todos os tributos estaduais e de eventuais parcelas de parcelamentos realizados, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública no país, haja vista justo receio da exigibilidade dos tributos vencidos e não quitados ou a vencer, com o perigo de dano dos consectários resultantes em desfavor dos Contribuintes, daí decorrentes, sem olvidar que caso não seja deferida a liminar se cristalizará risco ao resultado útil do processo que objetiva. Pede, preventivamente, se que impeça um iminente desastre à atividade empresarial no País, abstendo-se a autoridade coatora da prática de quaisquer atos coativos contra o patrimônio dos filiados da impetrante, em face da liminar concedida, devendo, ainda, a autoridade coatora, se abster de aplicar qualquer penalidade pecuniária em face dos filiados da impetrante (multa de mora, multa punitiva e juros de mora), bem como que os débitos porventura suspensos não constituam óbice para emissão da certidão de regularidade fiscal.. Afirma que o indeferimento da medida liminar pleiteada é fundamentado tão somente no argumento de supostos prejuízos reversos às partes agravadas durante o período de Estado de Calamidade. Afirma que tal argumento é capaz de fundamentar justamente o oposto: A necessidade de provimento da liminar. Sustenta que se Juízo reconhece que a liminar traria prejuízos ao Ente Público, resta mais do que demonstrado a sua plena ciência de que o pagamento dos referidos tributos no atual momento de crise de saúde pública também traz prejuízos aos filiados da impetrante, que evidentemente não possuem capacidade contributiva, eis que as atividades comerciais foram inteiramente interrompidas. Afirma que a continuidade da exigência do pagamento de tributos vencidos e vincendos cada qual com suas especificações acima, especialmente nos patamares anteriormente fixados, durante o período de COVID-19, extrapolará a ‘capacidade contributiva’ dos contribuintes e, consequentemente, ensejará violação ao princípio constitucional da capacidade contributiva, previsto no art. 145, parágrafo único, da Constituição Federal. Assevera que, em que pese a capacidade econômica dos filiados da impetrante seja em determinado patamar, atualmente sua capacidade contributiva está fortemente abalada, e ensejando novo equacionamento. Isso porque, conforme já exposto, a pandemia do COVID-19 está interferindo drasticamente na capacidade contributiva de todos, reduzindo significativamente a atividade empresarial, comércio e serviços brasileiros. Argumenta que mesmo que, porventura, haja faturamento, com valores baixos, aquilo que seria destinado ao pagamento de tributos, deverá ser destinado, neste momento ao pagamento de salários e fornecedores, mantendo-se as relações de emprego e a cadeias seguintes da produção. Sustenta que não se admite o recolhimento de tributos em situação absolutamente anômala de calamidade pública, sob pena de se estar ofendendo ao princípio basilar da capacidade econômica e praticando verdadeiro confisco pela via tributária. Sem operar e sem gerar recursos normalmente, a empresa não é tributada em razão de sua atividade econômica, mas confiscada em seu patrimônio. Em outras palavras, tributar a empresa em um estado de calamidade pública é ofensa cabal ao princípio da capacidade contributiva e ao princípio da proteção contra o confisco. Argumenta que no setor de bens duráveis e não duráveis, a queda no faturamento foi significativa, apresentando única exceção para os Supermercados. E que um prejuízo dessa dimensão não é mera diminuição das possibilidades de lucro, mas verdadeiro obstáculo imposto ao exercício empresarial dos filiados da impetrante havendo nítido prejuízo em face de uma demora da concessão do provimento requestado. É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pela agravante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 598 de 23 de março de 2020, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 6 a 10 de abril de 2020”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque o agravo de instrumento poderia, e pode ser interposto no horário normal do expediente forense, e não tem qualquer circunstância que indique que deveria ser submetido ao plantão judicial. Desta forma, ante a ausência de risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional, do plantão. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se os autos ao relator natural. Brasília, 8 de abril de 2020 (22h06min). Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição